Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-40.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO EM APARELHO CELULAR MARCA IPHONE. PRODUTO FORA DA GARANTIA. LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR EMPRESA CREDENCIADA DA FABRICANTE. INDICAÇÃO DE MAU USO. APRESENTA DANOS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR. INDÍCIOS DE QUEDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge a autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, para condenar a empresa ré a efetuar a troca de seu aparelho telefônico, ou pagar o valor de R$2.399,00. Argumenta que a empresa não oferece o serviço de troca de placas, e não há como efetuar o conserto do aparelho, restando como alternativa a sua troca mediante pagamento complementar. Afirma que o laudo não apontou indícios de mau uso, e requer a reforma da sentença.
2. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Id 29970377), esta faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Gratuidade de Justiça Deferida.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 28333755).
4. No que se refere à necessidade de realização de perícia técnica para apurar o vício apresentado no produto e a viabilidade de reparo do aparelho celular de propriedade da autora, embora o laudo emitido pela assistência técnica autorizada da fabricante relate a ocorrência de mau uso do aparelho, referido documento aponta a existência de “amassado no canto inferior direito e superior direito e tampa traseira amassada”, o que dá indícios de que o aparelho tenha sofrido queda. Portanto, tenho como prescindível a realização de perícia técnica.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII da Constituição Federal). Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperado o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
6. No caso sob análise, observa-se que o produto apresentou defeito quando já havia se esvaído o prazo de garantia, restando ao consumidor o pagamento do valor de conserto. Neste sentido, e entendimento do STJ: Decorrido o prazo da garantia contratual, eventual alegação de vício oculto deve ser analisado sob o critério da vida útil do bem durável, a fim de que o fornecedor não fique responsável por solucionar o vício eternamente (REsp 1734541/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). Friso que, diante dos problemas no aparelho, apontados pela assistência técnica, é possível que tenha ocorrido mau uso ou até que tenha sofrido queda, não se podendo imputar a responsabilidade a empresa, razão pela qual mantenho a sentença tal como posta.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Dispensado o recolhimento das custas. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte recorrente vencida, ficando suspensa a exigibilidade face à gratuidade de justiça ora concedida. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.